Tribunal: TJDFT
Processo: 0735408-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735408-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: DANILO PEREIRA DA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO À DETRAÇÃO PENAL DURANTE O TEMPO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 Reeducando pretende o cômputo da detração penal do período em que esteve em liberdade provisória com recolhimento domiciliar noturno e outras cautelares. Alega que as restrições impostas se equiparam à prisão, porque também cerceiam a liberdade, devendo ser detraída da pena imposta. 2 As medidas cautelares, embora diversas da prisão, também impõem restrições ao direito de liberdade do indivíduo, o que pode justificar a detração de pena privativa de liberdade ou de medida de segurança. 3 Conforme posição da 5a Turma do STJ, apesar da falta de previsão legal, o recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração, conforme os princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 4 Agravo na execução penal provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 42 do Código Penal, sustentando não ser possível a detração penal do período em que o paciente esteve sujeito a medidas cautelares diversas da prisão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023